Tribunal: TJSP
Processo: 2147788-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cumprimento de sentença - Cabimento - Reconhecido que o advogado tem o direito de executar os seus honorários advocatícios sucumbenciais, cuja verba pode ser excutida em incidente de cumprimento de sentença, conforme a sua conveniência - Inteligência dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei n° 8.906/94 - Decisão mantida - Recurso desprovido.